Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726363-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARICELMO MENDES DA SILVA IMPETRANTE: ROBSON DE AGUIAR DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. Robson de Aguiar de Souza, OAB/AC 3.063, em favor de MARICELMO MENDES DA SILVA, filho de Selby Mendes da Silva e Marli Lima da Silva, residente e domiciliado na Rua Capitão Cirilo, 134, Morada do Sol, Rio Branco/AC, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informa o Impetrante que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III e IV, todos da Lei 11.343/06 a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Aduz que a sentença condenatória não levou em conta que o paciente é primário, de bons antecedentes e não se dedicava a atividade criminosa, razão pela qual o magistrado deveria ter aplicado ao caso o disposto no §4o do artigo 33, já que patente na espécie a figura do tráfico privilegiado. Requer a concessão da ordem para determinar a ilegalidade da prisão do paciente, bem como, seja aplicada a pena do tráfico privilegiado, reduzindo-a em 2/3 (dois terços), com a progressão da pena após o cumprimento de 1/6 (um sexto) e alteração para o regime inicial semiaberto. O writ não tem pedido liminar, deste modo, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília,17 de agosto de 2021 18:15:18. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA